Tribunal: STF
Processo: RE 471582
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ISS. CONSTRUÇÃO CIVIL. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
   INEXISTÊNCIA.
1.      Ainda que a violação do preceito constitucional
   tenha surgido com a prolação da decisão recorrida, é
   imprescindível o prequestionamento. Precedentes.
2.      Os embargos
   de declaração prestam-se às hipóteses do artigo 535 do Código de
   Processo Civil e não para rediscutir os fundamentos do acórdão
   embargado.
3.      Embargos de declaração rejeitados.